Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO BEM PARA A ATIVIDADE PRETENDIDA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DEVIDA. ARTIGO 35 DA LEI DE LOCAÇÕES. PEDIDO RELATIVO A PERTENÇAS NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a lhe pagar a quantia de R$ 854,00, ao tempo em que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar R$ 685,84 à parte ré, sendo devida a compensação entre as dívidas. Alega ter firmado contrato de locação verbal de imóvel com a parte recorrida para instalação de uma lanchonete, figurando a parte recorrente como locatária. Após a realização de reformas para adaptação do imóvel adveio a pandemia e não conseguiu iniciar a atividade pretendida, o que gerou atraso no pagamento do aluguel. Em seguida houve a retomada da loja pela parte recorrida sem devolução de utensílios ou ressarcimento das benfeitorias realizadas. Afirma não ter utilizado a loja em razão da intolerância da parte recorrida, que não aceitou convencionar nova data para o recebimento dos aluguéis. Entende que a sentença deve ser reformada porque restou comprovado que realizou benfeitorias mediante conhecimento da parte recorrida, que, ademais, reteve bens como: 7 unidades de painel de LED embutido; duas torneiras; assento sanitário; luminárias e lâmpadas de LED, os quais totalizam R$ 416,04. Acrescenta que deve ser reparado o prejuízo referente à placa da fachada, no valor de R$ 750,00, a qual permaneceu na posse da parte recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e improcedente o pedido contraposto, declarando-se a nulidade do contrato de locação e retorno das partes ao ‘status quo ante’, além da condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 3.622,69 referente a todos os valores despendidos na reforma, bem assim de R$ 1.850,00 a título de danos emergentes, os quais compreendem aluguéis e a placa da fachada da lanchonete. Subsidiariamente, requer que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 416,04 relativos aos itens que deveriam ter sido devolvidos, porém foram reutilizados no imóvel na locação seguinte, além de R$ 750,00 referente à placa da fachada.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 26506697). Contrarrazões apresentadas (ID 26506702).
III. Quanto ao pedido subsidiário de condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 416,04 trata-se de pedido não deduzido na inicial. Os bens e valores descritos no recurso, como lâmpadas de LED, painéis, luminárias, sequer foram mencionados especificamente na peça de ingresso, que não deduziu qualquer pedido específico concernente a tais pertenças, que, ademais, poderiam ter sido retiradas pelo locatário antes da entrega das chaves, desde que não implicassem dano ao imóvel. Por se tratar de inovação recursal, deixa-se de conhecer o recurso neste ponto.
IV. As partes celebraram contrato de locação verbal sem que tenha ocorrido qualquer vício que o torne anulável. A parte recorrente reconhece que em razão da pandemia não logrou efetuar o pagamento do aluguel, não se encontrando a parte credora jungida a aceitar o pagamento em tempo ou modo diversos do ajustado pelas partes (Código Civil, artigos 313 e 331).
V. O valor de R$ 1.850,00 referente aos dois alugueres pagos e da placa confeccionada para colocação na fachada da lanchonete não são devidos pela parte recorrida. Os alugueres porque eram devidos, uma vez que a parte recorrente usufruiu da locação naquele período; a placa da fachada porque se trata de objeto de exclusivo interesse da parte recorrente para dar maior visibilidade ao seu comércio, encontrando-se disponível para retirada na residência da parte recorrida, conforme consignou a sentença.
VI. O montante de R$ 3.622,69 corresponde ao total que a parte recorrente teria despendido com a adaptação do imóvel para a sua atividade. Desse montante o valor a ser ressarcido diz respeito à reforma do forro, porque se trata de benfeitoria necessária (artigo 35 da Lei 8.245/91).
VII. Em conclusão, tem-se que a sentença bem examinou o acervo probatório e aplicou adequadamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.
VIII. Recurso conhecido em parte e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.